Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-06.2018.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-06.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.508.919/0001-68 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA -

DUPLICATAS MERCANTIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – RECUSA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

I- Quando o recorrente expõe claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

II-
"Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1264181/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

III – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente.

IV - Destarte, os artigos 797 e 805, caput, do CPC/2015, devem ser interpretados conjuntamente, a fim de garantir os interesses do credor, e, também, não determinar que a execução se dê pelo modo mais gravoso para os devedores. Todavia, na hipótese em análise, a recusa da credora em não aceitar o bem imóvel oferecido em substituição do bem dado em garantia hipotecária para cumprimento do débito, revela-se legítima e motivada, pois a titularidade do imóvel ainda sequer foi transferida aos apelantes, não podendo estes dispor ou oferecê-lo em garantia. Sentença mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020